Tribunal: TJMT
Processo: 1044483-60.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044483-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA DELAZARI PIRES - CPF: 012.997.831-04 (EMBARGANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), V. D. P. M. - CPF: 524.082.528-90 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), CAMILA DELAZARI PIRES - CPF: 012.997.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), V. D. P. M. - CPF: 524.082.528-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O.

APELAÇÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
.

PLANO DE SAÚDE
.
PACIENTE MENOR DE IDADE
.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
.
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE 30% EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA
.
COBRANÇA
,
POR SI SÓ
,
NÃO ABUSIVA
.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PARA VIABILIZAR O TRATAMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em Apelação, reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação contratual de 30%, mas impôs limite de até 2 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, diante da
necessidade de equilíbrio contratual em tratamento contínuo de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

Verificar se
houve omissão do acórdão quanto à análise das Resoluções Normativas nº 469/2021 e nº 539/2022 da ANS, que garantem cobertura ilimitada das sessões terapêuticas para pacientes com TEA
, bem como se
houve contradição no
aresto
ao limitar a cobrança da coparticipação, mesmo reconhecendo a legalidade da cláusula contratual, sem que tal limitação houvesse sido expressamente requerida.

III. Razões de decidir

A decisão colegiada limitou a coparticipação com base na razoabilidade, visando preservar o equilíbrio contratual e assegurar o direito do consumidor ao tratamento contínuo.

A limitação imposta, embora não tenha sido expressamente pleiteada, está em consonância com o pedido de declaração de inaplicabilidade da cobrança, representando solução intermediária pautada no princípio da proporcionalidade.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o pr
é-
questionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu parcial provimento
à Apelação interposta pela ré
para limitar a cobrança da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do
autor
.

Ambas as partes embargaram.

O autor, menor representado por sua genitora,
alega omissão no acórdão quanto à apreciação das teses que apontam a Resolução Normativa nº 469 e nº 539 da ANS, as quais estabeleceram a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sustenta que, se não há mais limitação no número de sessões, não há que se falar em cobrança de coparticipação com relação a essas terapias, mormente quando tal cobrança inviabiliza o tratamento do embargante.

Aduz que a realização do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada não se deu por opção do embargante, mas sim pela negativa do plano de saúde para cobertura do tratamento.

A ré, por sua vez, aponta
contradição no
aresto
, argumentando que a decisão é extra petita, pois
o autor
não pleiteou a redução/limitação dos valores coparticipativos, mas a sua não cobrança em definitivo.

Afirma
que, tendo o acórdão reconhecido a legalidade da cobrança de coparticipação, não há que se impor limitações.

O ED foi julgado no Id.187363667.

Interposto Agravo Interno, o STJ deu provimento ao REsp
2138068 - MT (2024/0131362-8)
,
“a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração”

(Id
.

328215946
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação julgada procedente para declarar a “
inaplicabilidade da coparticipação às sessões de terapias prescritas pelo médico do autor, determinando que o requerido Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, proceda com o refaturamento da fatura de mês setembro/21, com vencimento em 20/12/2021, que faz relação às terapias feitas em novembro/2021, inaplicando a cobrança de coparticipação
”.

Interposta Apelação

pela ré,
o acórdão, por unanimidade,
deu parcial provimento à Apelação interposta pela ré
para limitar a cobrança da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do
autor
.

Contra esse aresto foram opostos Embargos de Declaração
, por ambas as partes
, rejeitados
em 17-11-2023
(Id.
191328169
). Contudo, interposto Agravo Interno, o STJ
deu provimento ao REsp
2138068 - MT (2024/0131362-8)
,
“a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração”

(Id
.

328215946).

Estabelecidas tais premissas, passo ao julgamento dos aclaratórios.

O
autor
alega omissão quanto à apreciação das teses que apontam a Resolução Normativa nº 469 e nº 539 da ANS, as quais estabeleceram a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Contudo,
o
acórdão embargado enfrentou a
matéria
da coparticipação e concluiu que, embora a cláusula contratual que prevê a coparticipação de 30% não seja abusiva por si só, deve ser limitada quando necessário para manter o equilíbrio da relação e viabilizar a continuação do tratamento.

O fato de a ANS ter estabelecido a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com TEA não implica, automaticamente, na impossibilidade de cobrança de coparticipação. São questões distintas: uma coisa é a obrigatoriedade de cobertura sem limite de sessões; outra é a possibilidade de cobrança de coparticipação, desde que prevista contratualmente.

Quanto ao argumento de que a realização do tratamento fora da rede credenciada não se deu por opção do embargante, mas pela negativa do plano de saúde, trata-se de questão que não foi objeto de análise no acórdão embargado e que não altera a conclusão alcançada.

No que tange a alegada
contradição no
julgado
,
quanto
a decisão
ser
extra petita,
verifica-se que
o
pedido
do autor
foi pela declaração de inaplicabilidade da coparticipação às sessões de terapias prescritas pelo médico.

O
aresto
, ao dar parcial provimento ao recurso da operadora do plano de saúde, reconheceu a legalidade da coparticipação, mas limitou-a para viabilizar o tratamento.

Trata-se de solução que atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, buscando equilibrar os interesses em conflito: de um lado, o direito da operadora de cobrar a coparticipação prevista contratualmente; de outro, o direito do beneficiário de ter acesso ao tratamento necessário sem que a coparticipação se torne fator impeditivo.

A limitação da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado (Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041).

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho da
lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025